Tribunal: TJES
Processo: 5000040-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA ANICETO
RECORRIDO: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000040-85.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S A.

RECORRIDA:
ADRIANA ANICETO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar nulo o contrato nº 21300105 e inexistentes os débitos dele decorrentes; condenar o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada a compensação do montante efetivamente utilizado pela autora; condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A lide versa sobre falsa portabilidade, em que a consumidora foi induzida a crer que refinanciava dívida anterior com redução de parcelas, quando, na verdade, foi celebrado novo contrato de empréstimo com condições desvantajosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminarmente a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação digital mediante biometria facial, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e inexistência de danos morais ou materiais passíveis de restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a compensação e a aplicação da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito a prejudicial suscitada. A prescrição é quinquenal (art. 27 do CDC), não se aplicando o prazo trienal do Código Civil em relações de consumo.

4.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir a validade do negócio jurídico diante da alegação de fraude e vício de consentimento.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

O recorrente sujeita-se à responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

7.

Da análise do conjunto probatório, especialmente dos áudios colacionados, verifica-se que a recorrida foi vítima de conduta ardilosa (ID. 18596865 e 18596866). O interlocutor ofereceu redução de parcelas e "troco", ocultando a natureza de nova dívida com alongamento de prazo e maior endividamento. A proposta oferecida (portabilidade vantajosa) ocultava a contratação de uma dívida nova e muito mais onerosa (84 meses de R$ 390,00 vs. 36 meses de R$ 210,00). Tal cenário configura erro substancial quanto ao objeto do negócio (arts. 138 e 145 CC), o que impõe o reconhecimento da nulidade contratual.

8.

A utilização de "selfie" e biometria facial pelo sistema do banco, embora apresentada como mecanismo de segurança, revelou-se frágil diante de abordagens direcionadas que exploram a vulnerabilidade do consumidor. Ao disponibilizar meios facilitados de contratação sem a devida diligência, o recorrente assume o risco de sua atividade.

9.

A falha no dever de informação adequada (art. 6º, III, CDC) e a responsabilidade objetiva pelo risco do negócio (Súmula 479 do STJ) impõem a manutenção da nulidade do contrato.

10.

Quanto à repetição do indébito, a restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. A prática da falsa portabilidade viola frontalmente a boa-fé.

11.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O desconto indevido de verba alimentar em proventos de aposentadoria ultrapassa o mero dissabor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

13.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Quanto à compensação, observa-se que a sentença já a autorizou, não havendo interesse recursal do recorrente. Veja-se: “(...)
ficando desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido), inclusive o que fora direcionado ao Banco do Brasil e o saldo remanescente na conta da autora a fim de evitar enriquecimento ilícito”.

14.

O banco solicita a aplicação da Lei 14.905/2024 para correção monetária e juros. A sentença determinou a aplicação da Taxa SELIC desde o evento danoso por tratar-se de relação extracontratual. Contudo, o termo inicial da correção monetária não ficou claro. Veja-se: “
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (inserção dos descontos) - relação extracontratual-, aplicado desde o arbitramento.
” Ademais, a Lei nº 14.905/2024, somente entrou em vigor em 30/08/2024 e não pode ser aplicada para períodos anteriores, sendo que o contrato declarado nulo é de 2021.

15.

Assim, de ofício, determino a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e do dano material a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), como já declarado pela sentença.

16.

Quanto aos índices aplicáveis, de ofício, determino que até 29/08/2024 a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

17.

Reforço que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial ou dos índices de atualização, mesmo de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem viola o princípio da
non reformatio in pejus
. Tal entendimento é pacificado pelo STJ, pois os juros e a correção são pedidos implícitos em qualquer condenação judicial (art. 322, § 1º, do CPC). Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. 2.1.
Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.
3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n . 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1555087 SP 2019/0225126-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR RETARDATÁRIO. TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283/STF. 4. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes.
6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1344054 RS 2018/0203572-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020) (g.n.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios:

a) ALTERAR, de ofício, o termo inicial da correção monetária do dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e do dano material a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).; e,

b) DETERMINAR, de ofício, que até 29/08/2024 a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

19.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)